Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0710012-26.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ELISABETH DE SOUSA FERREIRA E OUTROS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56333384), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELISABETH DE SOUSA FERREIRA, LÚCIO ADRIANO e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PALHANO AQUINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 187020402, na qual, em cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva no 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996, deu parcial provimento à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, mantendo, no tocante à aplicação de juros moratórios e correção monetária, a coisa julgada sem alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Em suas razões recursais, os agravantes ressaltam que a decisão deve ser reformada por equivocada aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto teria versado sobre direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, situação diversa dos autos, que deve subsumir-se ao Tema 1170 (RE 1.317.982), recentemente julgado pelo STF, tratando de correção monetária, matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, cuidando-se de pedido implícito; ressaltando que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão incidem imediatamente aos processos em curso, por força do princípio “tempus regit actum”, pontuando que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e de correção monetária não impede a substituição posterior em caso de mudança no estado de direito, na forma do decidido, recentemente, pelo Tema 1170, da Relatoria do Ministro Nunes Marques. Mencionam também a jurisprudência no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, afastou, expressamente, a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810, de Repercussão Geral. Citam ainda outros julgados como o ARE no 1.311.556, da Relatoria do Ministro Nunes Marques, ressaltando que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal”. Citam vários outros precedentes no sentido de ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, à luz do Tema 810/RG e Tema 491/STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo, pugnando pelo parâmetro de juros e de correção monetária em obediência ao princípio “tempus regit actum”, com aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já houve trânsito em julgado. Mencionam que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral, citando os julgados desta Corte de Justiça que entendem amparar os seus pleitos. Pontuam que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e ADI 5348. Ressaltam tratar-se de hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão “pro judicato”, consoante art. 505, I, do CPC. Aduzem que, diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao (à) agravante(s) e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXII e 102, §2o, ambos da CRFB/88 e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da liminar pleiteada, em decorrência do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para, acolhendo-se a impugnação dos ora agravantes, e determinar ao juízo “a quo” que remeta os autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência, o que pedem seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo regular (ID 56922576). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença requerido pelos agravantes, em que os credores buscam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Com isso, o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que alegou excesso de execução, ao argumento de que a agravada utilizou em seus cálculos o IPCA-E, ao passo que deveriam utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de observar o definido no título executivo judicial, sendo rejeitada alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, desconsiderando a adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, prestigiando a irretroatividade do tema no 810/STF e injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A questão objeto de discussão neste agravo se refere ao seguinte fundamento decisório: “É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada”. Sobre o tema, importa referir que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, concluiu o julgamento do RE 1.317.982/ES, correspondente ao Tema 1.170, cuja ementa restou assim redigida, verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Oportuna, também, a transcrição deste trecho do voto condutor do paradigma: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (agn..). Indubitável, portanto, a prevalência da tese recursal, assim exposta: O caso dos autos, contudo, é diverso e não encontra óbice no Tema 733, subsumindo-se, na verdade, ao Tema 1170 (RE 1.317.982 ES), recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso, por força do princípio do tempus regit actum, restando claro, estreme de dúvidas, que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e mutatis mutandis de correção monetária não impede sua substituição posterior em caso de mudança no estado de direito. Assim, conforme entendimento firmado pelo STF, inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. A jurisprudência desta Corte não destoa do entendimento acima referido, conforme se vê, por todas, da seguinte ementa de julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Antes da análise do RE no 870.947/SE, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nOS 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 3. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 4. Destaque-se que o e. STF, em recente julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral, no dia 12/12/2023, de modo a reafirmar o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema no 905 e afastar a alegação de violação à coisa julgada, definiu a seguinte tese acerca do índice de juros moratórios a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública atinentes a relações jurídicas não tributárias: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." 5. No caso concreto, verifica-se que a parte Agravada informa na petição inicial do Cumprimento de Sentença que o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo foi o INPC/IBGE, da data da efetiva supressão até 28/6/2009, e índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Noticiou também que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020, após o julgamento das ADIs nOS 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Em razão desse fato, o Autor instruiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença, ajuizado em 4/9/2023, com memória de cálculo em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. 6. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822177, 07446753520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, revendo meu posicionamento sobre o tema, entendo que deve ser prestigiado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos, em atenção ao disposto no art. 927, I, CPC. Nessa ordem de ideias, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes inclusive à luz do disposto no art. 505, I, do CPC. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo pagamento de valores indevidos, em quantias muito inferiores aos valores devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais, de natureza alimentar, compromete a efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, em análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em obediência ao decidido nos Tema 1170 e Tema 810, em sede de repercussão geral, à luz do previsto no art. 927, I, do CPC, observando, como índice de correção monetária, a aplicação do IPCA-e. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.